Tribunal: TJBA
Processo: 8078625-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: 8078625-23.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Itapicuru Processo de origem: 8001959-85.2025.8.05.0127 Paciente: Emerson Alves dos Santos Impetrante: Amesson José dos Santos de Jesus – OAB/BA 41.447 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INVIABILIDADE DO TRATAMENTO SOB CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/09/2025, por suposta prática de tentativa de latrocínio, furto qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alegou enfermidades psiquiátricas graves e precariedade da unidade prisional, requerendo a substituição da custódia por prisão domiciliar. O pleito foi indeferido em primeira instância, e nova ordem foi manejada nesta Corte, reiterando fundamentos já analisados em HC anterior. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar: 1. Se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da alegada condição de saúde do paciente. 2. Se o pedido se reveste de inovação suficiente para ensejar reanálise da matéria já decidida em Habeas Corpus anterior. III. Razões de decidir 1. O pedido reitera fundamentos idênticos aos apreciados em HC anterior, denegado por ausência de prova da incompatibilidade entre o estado clínico do paciente e a custódia cautelar. 2. Os documentos trazidos aos autos são genéricos e desprovidos de laudo técnico oficial que ateste a absoluta inviabilidade de tratamento no cárcere. 3. A decisão de conversão da prisão em preventiva atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, ante a gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva. 4. Não se demonstrou negligência estatal quanto ao fornecimento de cuidados médicos, sendo possível a adoção de escolta para atendimento externo, nos moldes do art. 14, §2º, da LEP. 5. A ação penal está em fase avançada, com instrução concluída e alegações finais pendentes, não havendo excesso de prazo ou inércia judicial. 6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, diante do periculum libertatis evidenciado pelo modus operandi violento e envolvimento de adolescente. IV. Dispositivo e tese ORDEM DENEGADA. Tese firmada: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca da incompatibilidade entre a condição clínica do custodiado e a estrutura prisional, mediante laudo técnico conclusivo de fonte oficial." "2. A reiteração de pedido já apreciado e indeferido, sem fato novo ou relevante, obsta o conhecimento do habeas corpus por vedação à reiteração indevida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318, II; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 14, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8078625-23.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]